Tribunal: STF
Processo: ARE 1467139
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prescrição. Atentado aos princípios da Administração Pública. Comprovação. Multa civil. 1 - Não há prescrição da pretensão em ação de improbidade administrativa se os fatos ocorreram nos idos do ano de1997, quer se aplique o art. 391, § 2°, e o § único, do Dec. 59.310/66, ou o art. 142, da L. 8.112/90, se decorridos menos de doze anos quando ajuizada a ação. 2 - Provada a conduta praticada por Delegado de Polícia no exercício do cargo - prática de atividade vedada ao cargo de delegado (advocacia), aquisição de direitos e ocupação de área pública irregularmente, edificação em área de proteção ambiental e a intenção de obter proveito com aquisição de área pública invadida para posterior regularização e prática de atos para se manter na posse clandestina - há improbidade administrativa na forma dos art. 9° e 11°, da L. 8.429/92, o que sujeita o réu a sanção do art. 12, da LIA. 3 - Comprovada a prática de improbidade administrativa e observada a proporcionalidade entre a condenação e o ato de improbidade praticado, aplica-se a multa do art. 12, I, da L. 8.429/92. 4 - Apelação do autor provida em parte. Apelação do réu não provida.” (e-doc. 69).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 74).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXVI e XLVII, al. “b”, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de cassação de aposentadoria, a qual resultaria na contrariedade aos princípios do direito adquirido e da vedação imposição de pena perpétua. No mérito, sustenta jamais ter praticado qualquer ato de improbidade. Afirma que os fatos imputados ocorreram em período no qual estava afastado do cargo público. Assevera a inexistência de má-fé. Diz inobservado o princípio da razoabilidade. Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de ser afastada a cassação de aposentadoria (e-doc. 80).



    4. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, julgou improcedente o pedido formulado em ação de improbidade administrativa no tocante à cassação da aposentadoria do ora agravante. Eis o teor da ementa lançada quando do julgamento do agravo regimental, que implicou a confirmação do pronunciamento monocrático do relator:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. 



    II. Na origem, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora agravante, ajuizou Ação Civil Pública postulando a condenação do agravado, Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, pela prática de atos de improbidade administrativa. Nos termos da inicial, os atos tidos como ímprobos consistiriam no fato de o agravante, no exercício do cargo, ter exercido indevidamente advocacia administrativa, apropriando-se de área pública e prestando declaração falsa para o fim de obter concessão de direitos de uso sobre tais terras. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu "à cassação de sua aposentadoria de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, à perda da detenção, se ainda a mantiver, de toda a área por ele ocupada na Colônia Agrícola Cana do Reino, independentemente de indenização, pelo Poder Público, das benfeitorias lá realizadas e à suspensão dos seus direitos políticos, pelo período de 08 (oito) anos". Interpostas Apelações, fora improvida a do agravado e parcialmente provida a do agravante, para o fim de condenar "o réu no pagamento de multa civil no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)". Interposto Recurso Especial pelo réu, foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido pela decisão agravada, apenas para o fim de afastar a sanção de cassação de sua aposentadoria. 



    III. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou entendimento no sentido de que, "na esfera judicial, a apuração de atos de improbidade encontra-se regida especificamente pela Lei Federal n. 8.429/92, cujas sanções encontram-se previstas, taxativamente, no art. 12, incisos I a III. A Lei Federal n. 8.429/92 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/90, disciplinando, especificamente, 'as sanções aplicáveis aos agentes públicos' que incorram nos atos de improbidade ali previstos (grifou-se). Portanto, no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes", de modo que "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa". Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.391.197/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/09/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.941.701/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.910.104/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2021. 



    IV. Agravo interno improvido.” (e-doc. 220).



    5. Ante o exposto, concluo pela perda de objeto do recurso e o declaro prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator